Tribunal: TJMT
Processo: 1033418-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033418-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (ADVOGADO), WANDERSON DUARTE COSTA - CPF: 061.904.521-32 (PACIENTE), CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENORIO - CPF: 014.222.301-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E GESTOR DE PRECATÓRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. ALEGAÇÕES DE FLAGRANTE PREPARADO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PARCIALIDADE POLICIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO WRIT. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREJUDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ENÚNCIADO 43 TCCR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ORDEM DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por tráfico de drogas e desobediência, com alegação de nulidades na prisão em flagrante, consistentes em flagrante preparado, violação de domicílio e parcialidade do corpo policial, além da ausência de fundamentos para a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as teses defensivas de flagrante preparado, violação de domicílio e parcialidade policial podem ser apreciadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a prisão preventiva possui fundamentação idônea para subsistir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável a análise aprofundada de teses que demandam instrução processual, como flagrante preparado, nulidade da busca e apreensão e parcialidade de testemunhas policiais.

4.

O exame antecipado das alegações defensivas configuraria indevida supressão de instância, uma vez que devem ser analisadas pelo juízo natural da ação penal, após a instrução e sob o contraditório.

5.

A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, equiparado a hediondo, e da reincidência do paciente em práticas delitivas.

6.

Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme entendimento sumulado no âmbito do Tribunal.

7.

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo, desde que harmônico com os demais elementos de convicção, conforme enunciado aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O habeas corpus não comporta exame de alegações que demandem dilação probatória, como flagrante preparado, violação de domicílio e parcialidade policial.

2.

A antecipação do mérito da ação penal em habeas corpus configura supressão de instância.

3.

A prisão preventiva se legitima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito.

4.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva diante da presença dos requisitos legais.

5.

O depoimento de policiais é idôneo para sustentar a acusação, desde que coerente com os demais elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 248, 312 e 395; Lei 11.343/2006, art. 33; CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1025913-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 16.08.2025; TJMT, N.U 1008800-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.09.2018; STJ, RHC 63.524/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de habeas corpus impetrado por CHARLES ALESSANDRO VIEIRA TENÓRIO em favor do paciente WANDERSON DUARTE COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Canarana/MT.

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de flagrante preparado, argumentando que a substância entorpecente não foi apreendida na residência do paciente nem em seu veículo, mas sim em domicílio de terceiro, o que demonstraria clara armação da situação fática. Alega, ainda, que as únicas testemunhas arroladas são os próprios policiais responsáveis pela prisão, sem qualquer testemunho independente.

Aduz que houve nulidade na busca e apreensão realizada no domicílio sem mandado judicial específico, em contrariedade ao previsto no art. 248 do CPP e ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Por fim, ressalta que o paciente possui endereço certo na cidade de Canarana/MT, onde reside com sua família, e trabalha como pedreiro, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória e, no mérito, a confirmação da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar foi indeferido em id. 317852867.

As informações foram dispensadas nos termos do artigo 664 do Código de Processo Penal.

O parecer, da lavra do douto Procurador,
Dr. Amarildo Cesar Fachone
, (ID 318690362) é pela
denegação da ordem de
habeas corpus
,
assim ementado:

“SINTESE MINISTERIAL: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CÓDIGO PENAL) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA ALEGANDO FLAGRANTE PREPARADO - CRIME IMPOSSÍVEL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E PARCIALIDADE DO CORPO POLICIAL -
IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - FUNDADA SUSPEITA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA JUSTIFICADORA DA AÇÃO POLICIAL - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - ENUNCIADO 43 DA TCCR - PACIENTE QUE OSTENTA PÉSSIMOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, USEIRO E VEZEIRO NA PRÁTICA DE DELITOS - NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL COM A PRISÃO PREVENTIVA -
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se do Boletim de Ocorrência N°: 2025.287197 que, durante patrulhamento no bairro Morada do Vale, a guarnição da Polícia Militar visualizou indivíduo conhecido pela alcunha de “Negaõzinho” saindo de uma residência já monitorada como possível ponto de tráfico de drogas, conduzindo uma motocicleta vermelha. Ao notar a presença policial, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade, sendo iniciado acompanhamento tático por diversos bairros, sem êxito inicial.

Posteriormente, o suspeito foi localizado no bairro Morada do Sol, ocasião em que tentou novamente fugir, desta vez por residências vizinhas, inclusive portando objeto assemelhado a arma de fogo, o que motivou a realização de disparos de contenção. Foi então preso sobre o telhado de uma casa, já apresentando escoriações em razão da fuga.

Durante buscas na residência onde fora inicialmente avistado, bem como na que utilizou para se esconder, foram localizadas diversas porções de substâncias análogas à maconha, pasta base e cloridrato de cocaína, além de dinheiro em espécie e uma motoneta Honda Biz. Na casa de origem da fuga, foram encontrados mais invólucros contendo substância entorpecente. A ação resultou ainda na identificação de outro suspeito, que conseguiu evadir-se do local, sendo apreendidos celulares e os veículos utilizados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que o habeas corpus, por sua natureza de rito célere e cognição sumária,
não comporta dilação probatória
, sendo inadequado para a análise aprofundada de questões fático-probatórias, como as suscitadas pelo impetrante.

As alegações de
flagrante preparado
,
violação de domicílio
e
parcialidade policial
demandam ampla instrução probatória, sendo matérias próprias para serem discutidas no bojo da ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e não na via estreita do habeas corpus.

Como bem pontuado na decisão liminar:

(...) As alegações trazidas pelo impetrante, notadamente no que se refere à ocorrência de flagrante preparado e à nulidade da busca e apreensão, são insubsistentes. É cediço que o Habeas Corpus, enquanto ação constitucional de cognição sumária, não comporta o enfrentamento de tais teses, uma vez que a análise dessas questões é estritamente de mérito e deve ser realizada pelo juízo de origem, após a audiência de instrução e julgamento.
(Id. 317852867).

Eis o mesmo posicionamento do eminente procurador de justiça em seu parecer:

(...) A pretensão inicial do Impetrante não se sustenta, pois adentra ao mérito da ação penal já em andamento, considerando que a denúncia já foi oferecida e recebida, cabendo-lhe alegar tal matéria nas alegações preliminares, consoante dispõe o artigo 395, do Código de Processo Penal.

Como já destacado pelo nobre relator ao indeferir a liminar, não é possível adentrar ao mérito da ação penal neste comenos, sob pena de supressão de instância. (...)

Do mesmo modo, aplica-se quanto à tese de violação de domicílio alegada.

Portanto, a ação mandamental não se presta ao exame aprofundado de matéria fático-probatória alegada nas teses defensivas”.
(Id. 318690362).

Nesse sentido, a jurisprudência
deste egrégio Tribunal de Justiça, em casos semelhantes entendeu
que:

“(...) A alegação de nulidade por violação de domicílio exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
(N.U 1025913-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

“(...)
É inviável o exame aprofundado acerca da ocorrência de flagrante preparado ou forjado em sede de habeas corpus, uma vez que sua análise demandaria, necessariamente, produção e exame de provas; o que é vedado nesta via estreita
(...)”. (
TJMT,
HC nº 10636/2015) (STJ, RHC nº 63.524/SP) (...)”. (N.U 1008800-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 24/09/2018). Destaquei.

Outrossim, verifica-se que a denúncia já foi oferecida e recebida na ação penal de origem,
cabendo-lhe tal matéria ser expostas nas alegações preliminares
, consoante dispõe o artigo 395, do Código de Processo Penal.

Como já destacado na decisão liminar, não é possível adentrar ao mérito da ação penal nestes comenos,
sob pena de supressão de instância.

Ademais, conforme se depreende dos autos,
a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
, considerando a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo, e a periculosidade social do agente.

Por fim, quanto à alegação de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, tal circunstância, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, conforme preconiza o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:

"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis".

No caso em apreço, como bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, verifica-se que o paciente possui histórico criminal desfavorável,
sendo reincidente na prática de delitos
, o que evidencia sua periculosidade social e a necessidade de acautelamento do meio social.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo razão para desqualificá-lo apenas em razão da função exercida pelas testemunhas, mormente quando em harmonia com os demais elementos probatórios colhidos na fase investigativa.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, aprovou o Enunciado nº 8, segundo o qual
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025